Tribunal: STF
Processo: HC 109706
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. BENS AVALIADOS EM R$ 95,40. CERTIDÃO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSGNIFICÂNCIA: PRECEDENTES. A REINCIDÊNCIA ISOLADAMENTE CONSIDERADA NÃO É APTA PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS PACIENTES.